Tribunal: TJDFT
Processo: 0751661-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra pronunciamento proferido pelo i. juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id 76623029 do processo de referência), nos autos do cumprimento de sentença n. 0710350-07.2018.8.07.0001, promovido pelo agravante em desfavor de Glécio Monteiro Magela, nos seguintes termos: NADA A PROVER quanto à reiteração do pedido de consulta ao sistema INFOJUD a fim de se ter acesso às últimas declarações de imposto de renda do executado ante os mesmos motivos discorridos no decisório de id. 70532098, primeiro parágrafo. Lado outro, considerando que a quantia constrita, conforme decisão e relatório de ids. 70532098 e 71244207, foi depositada em conta judicial vinculada a este feito e Juízo e o requerimento de id. 76335000, oficie-se, independente de preclusão desta decisão, à agência 4200-5 do Banco do Brasil solicitando-se que a disponibilização em favor do credor BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, CNPJ no 07.207.996/0001-50 , da quantia de R$ 195,51 (cento e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos), acrescida dos consectários legais, depositada na conta judicial no 1700126358954 (id. 76622998), seja realizada mediante transferência eletrônica para a conta corrente do Banco Bradesco (237) de no 1-9, agência 4040, de titularidade do BANCO BRADESCO S/A, CNPJ/MF no 60.746.948/0001-12. Sem prejuízo, promova a parte credora o andamento do feito, indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão "ex vi" do disposto no artigo 921, III, do CPC. Os embargos de declaração opostos contra o referido pronunciamento judicial foram rejeitados (Id 77608156 do processo de referência). Em razões recursais (Id 21994835), o agravante menciona decisão interlocutória proferida pelo juízo de origem, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema InfoJud, sob o fundamento de que o sigilo fiscal tem "status" de garantia constitucional, de modo que a superação da garantia reclama grave justificação e motivação. Sustenta que a realização da pesquisa InfoJud não caracteriza quebra do sigilo bancário, refutando a necessidade de grave justificação ou motivação para procedência do pedido. Menciona confronto com os princípios da efetividade, celeridade, economia processual, adequada prestação jurisdicional e prevalência da satisfação do interesse do credor. Pede o provimento ao recurso, para que a decisão agravada seja reformada, a fim de determinar a realização de pesquisa por meio do sistema InfoJud. Preparo regular (Ids 21994852 e 21994850). É o relato do necessário. Decido. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Ao exame do feito, verifico que a decisão que apreciou o pedido de realização de pesquisa InfoJud foi proferida em 28/8/2020, conforme se constata no Id 70532098 do processo de referência. Eis o trecho pertinente da referida decisão interlocutória: Uma vez que o sigilo fiscal tem "status" de garantia constitucional, reclamando sua superação grave justificação e motivação que, por ora, não se verificam no presente feito, INDEFIRO o pedido de consulta ao sistema INFOJUD deduzido na petição de ID no 70223842. Recurso algum manejou a parte para combater o mencionado pronunciamento judicial, consoante certificado na origem (Id 75554373 do processo de referência). Destarte, em relação à referida decisão, a qual efetivamente apreciou o pleito ora formulado, operou-se, de longa data, o fenômeno da preclusão temporal, porque o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, consoante a regra do art. 1.003, caput e § 5o[1], do CPC. O processamento do recurso para cognição da questão nele debatida imporia verdadeira remessa do processo ao passado. Admiti-lo implica sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a resolução da lide mediante julgamento com prolação de pronunciamento extintivo de mérito ou de extinção do procedimento sem que exame de mérito venha a ocorrer. Nesse sentido, transcrevo julgado deste e. Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERDA DO PRAZO. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIAS AFETAS AOS EMBARGOS DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O processo deve seguir sua marcha processual e de forma ordenada, evitando-se retrocessos e atos extemporâneos, de tal modo a preservar a segurança jurídica, a celeridade processual, a boa-fé e a lealdade processual. 2. Não impugnando o devedor no momento adequado o suposto excesso de execução e não apresentando argumentos e novas provas capazes de sustentar o alegado, há que se reconhecer a preclusão temporal e lógica para a sua insurgência. 3. Agravo não provido. (Acórdão 984293, 20160020031893AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2016, publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 182/215)(grifos nossos) Não bastasse a preclusão temporal para obstar a cognição do agravo de instrumento, também por outro fundamento o recurso não merece ser conhecido. Concretamente, o ato atacado não tem cunho decisório, pois apenas faz remissão à decisão descrita alhures (Id 70532098 do processo de referência), ao consignar “NADA A PROVER quanto à reiteração do pedido de consulta ao sistema INFOJUD a fim de se ter acesso às últimas declarações de imposto de renda do executado ante os mesmos motivos discorridos no decisório de id. 70532098, primeiro parágrafo” (Id 76623029 do processo de referência). Ausente conteúdo decisório no pronunciamento judicial apontado, mister reconhecer que se trata de despacho, impassível de ser atacado por recurso, conforme a disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil[2]. A propósito, confira-se julgado desta e. 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ART. 932 III CPC. RECURSOS INADMISSÍVEIS. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1. Os despachos de "nada a prover" e que intima a parte em atenção ao disposto no art. 10 do CPC não possuem conteúdo decisório, não podendo ser objeto de recurso, em atenção ao disposto no art. 1.001 do CPC. 2. Além disto, o CPC é claro ao estabelecer que só cabem Agravo de Instrumento e Agravo Interno em face de decisão interlocutória, o que não é caso dos autos. 3. O art. 932, III do CPC estabelece que os recursos inadmissíveis não podem ser conhecidos. 4. Agravo interno e Agravo de Instrumento não conhecidos. (Acórdão 1029402, 07019487120178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 26/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Daí que, a rigor, sequer os embargos de declaração opostos pelo agravante (Id 77419044 do processo de referência), os quais ostentam natureza recursal, poderiam ter sido conhecidos pelo juízo a quo (Id 77608156 do processo de referência). Ante o exposto, em razão da preclusão temporal e manifesto descabimento do recurso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em decisão unipessoal, com fundamento no artigo 932, III, do CPC[3], c/c o artigo 87, III[4], do RITJDFT. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição do presente recurso no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais e arquivem-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. [2] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;